Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600914-93.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
. ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
CAUSA
DE
INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, ‘B’, DA LEI COMPLEMENTAR Nº
64/1990. CONCESSÃO DE LIMINAR SUSPENDENDO OS EFEITOS DA DECISÃO
DA CÂMARA QUE DECRETARA A PERDA DE MANDATO. ALTERAÇÃO
JURÍDICA
SUPERVENIENTE
APTA
A
AFASTAR
A
INCIDÊNCIA
DA
INELEGIBILIDADE. ART. 11, §10, DA LEI Nº 9.504/1997. POSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO DA CAUSA SUPERVENIENTE ATÉ A DATA LIMITE PARA A
DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM
EFEITOS INFRINGENTES. AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA JULGADAS IMPROCEDENTES. REGISTRO DEFERIDO.
1. Embargos de declaração opostos da decisão que, reconhecendo a incidência da
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "b", da Lei Complementar nº 64/1990
em razão da decretação da perda do mandato do embargante pela Casa Legislativa,
julgou procedentes as Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura e indeferiu
o requerimento de registro.

Num. 43178844 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/10/2022 19:26:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100319261481700000042144845
Número do documento: 22100319261481700000042144845
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:44:09
2. Concessão de liminar no Supremo Tribunal Federal, que, após o indeferimento do
registro, antecipando os efeitos da tutela em Reclamação ajuizada pelo embargante,
suspendeu a eficácia da Resolução nº 05/2022 da Câmara Municipal de Curitiba.
3. A obtenção de medida liminar suspendendo os efeitos da decisão da Casa
Legislativa, ainda que havida após o indeferimento do registro, afasta a causa de
inelegibilidade e pode ser conhecida, nos termos do art. 11, §10, da Lei nº
9.504/1997, para restabelecer a elegibilidade. Precedentes.
4. O limite temporal para o conhecimento de causa superveniente que restabeleça a
capacidade eleitoral passiva do candidato é o prazo final para a diplomação dos
eleitos, derradeira fase do processo eleitoral. Precedentes.
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para o fim de julgar
improcedentes as Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura propostas e
deferir o registro do embargante para concorrer ao cargo de Deputado Estadual.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, com efeitos infringentes, para o fim de julgar improcedentes as impu

Inteiro teor:
17/02/2023
Número: 0600914-93.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RCand
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 20/09/2022
Processo referência: 06008594520226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - Federação Brasil da Esperança -
FE BRASIL (PT/PC do B/PV) - RENATO DE ALMEIDA FREITAS JR - - Cargo: Deputada Estadual - PT
- IMPUGNAÇÃO
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
(EMBARGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDER FABIANO BORGES ADAO (EMBARGADO)
WALTER GOMES CORREA NETO (ADVOGADO)
PIERRE LOURENCO DA SILVA (ADVOGADO)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43178844
03/10/2022
19:27
Acórdão
Acórdão

Num. 43178844 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/10/2022 19:26:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100319261481700000042144845
Número do documento: 22100319261481700000042144845
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:44:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.388
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
0600914-
93.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
EMBARGANTE: RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADO: EDER FABIANO BORGES ADAO
ADVOGADO: WALTER GOMES CORREA NETO - OAB/PR0072736
ADVOGADO: PIERRE LOURENCO DA SILVA - OAB/RJ150278
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
EMBARGADO: FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA. ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
CAUSA
DE
INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, ‘B’, DA LEI COMPLEMENTAR Nº
64/1990. CONCESSÃO DE LIMINAR SUSPENDENDO OS EFEITOS DA DECISÃO
DA CÂMARA QUE DECRETARA A PERDA DE MANDATO. ALTERAÇÃO
JURÍDICA
SUPERVENIENTE
APTA
A
AFASTAR
A
INCIDÊNCIA
DA
INELEGIBILIDADE. ART. 11, §10, DA LEI Nº 9.504/1997. POSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO DA CAUSA SUPERVENIENTE ATÉ A DATA LIMITE PARA A
DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM
EFEITOS INFRINGENTES. AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA JULGADAS IMPROCEDENTES. REGISTRO DEFERIDO.
1. Embargos de declaração opostos da decisão que, reconhecendo a incidência da
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "b", da Lei Complementar nº 64/1990
em razão da decretação da perda do mandato do embargante pela Casa Legislativa,
julgou procedentes as Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura e indeferiu
o requerimento de registro.

Num. 43178844 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/10/2022 19:26:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100319261481700000042144845
Número do documento: 22100319261481700000042144845
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:44:09
2. Concessão de liminar no Supremo Tribunal Federal, que, após o indeferimento do
registro, antecipando os efeitos da tutela em Reclamação ajuizada pelo embargante,
suspendeu a eficácia da Resolução nº 05/2022 da Câmara Municipal de Curitiba.
3. A obtenção de medida liminar suspendendo os efeitos da decisão da Casa
Legislativa, ainda que havida após o indeferimento do registro, afasta a causa de
inelegibilidade e pode ser conhecida, nos termos do art. 11, §10, da Lei nº
9.504/1997, para restabelecer a elegibilidade. Precedentes.
4. O limite temporal para o conhecimento de causa superveniente que restabeleça a
capacidade eleitoral passiva do candidato é o prazo final para a diplomação dos
eleitos, derradeira fase do processo eleitoral. Precedentes.
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para o fim de julgar
improcedentes as Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura propostas e
deferir o registro do embargante para concorrer ao cargo de Deputado Estadual.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, com efeitos infringentes, para o fim de julgar improcedentes as impugnações e deferir o
pedido de registro de candidatura, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/09/2022
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR, em
face do acórdão nº 61.242 desta Corte, por meio do qual foram julgadas procedentes as Ações de
Impugnação ao Registro de Candidatura propostas por Eder Fabiano Borges e Filipe Barros
Baptista de Toledo Ribeiro, indeferindo-se, por consequência, o seu requerimento de registro de
candidatura ao cargo de Deputado Estadual, pela Federação Brasil da Esperança
(PT/PCdoB/PV), ante a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “b”, da Lei
Complementar nº 64/1990 (ID 43153564).
O embargante alega (ID 43160395), em síntese, que: a) foi requerida a antecipação dos efeitos
da tutela para obstar o recebimento de recursos públicos por parte da campanha do impugnado,
bem como para impedir que o embargante participasse da propaganda eleitoral gratuita, pedidos
que foram deferidos por esta Corte; b) o candidato apresentou defesa alegando que o processo

Num. 43178844 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/10/2022 19:26:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100319261481700000042144845
Número do documento: 22100319261481700000042144845
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:44:09
ético disciplinar que levou à perda de mandato incorreu em ilegalidade ao extrapolar o prazo
decadencial de 90 dias previsto no Decreto Lei nº 201/67; c) tratando-se de matéria de ordem
pública diretamente relacionada ao exercício dos direitos fundamentais políticos do acusado, é
possível que a Justiça Eleitoral reconheça de ofício a ilegalidade e defira seu registro de
candidatura; d) no acórdão embargado não se considerou que a referida decisão dera-se tão
somente quanto ao pedido de antecipação de tutela, não havendo decisão de mérito.
Sustenta a existência de omissão, visto que, ao considerar que não cabe à Justiça Eleitoral se
imiscuir em processo ético disciplinar do Poder Legislativo, a Corte não apreciou matéria de
ordem pública. Insiste na existência de obscuridade, aduzindo que não há óbice à apreciação da
ilegalidade do processo que culminou com sua cassação pela Justiça Eleitoral, pois não há
decisão definitiva pela Justiça Estadual.
Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos para suprir a omissão e a
obscuridade apontadas.
Antes que fosse possível o julgamento dos embargos, sobreveio petição apresentada pelo
embargante (ID 43166954), noticiando a concessão de liminar em reclamação ajuizada perante o
Supremo Tribunal Federal, suspendendo a eficácia das decisões reclamadas e da Resolução nº
05/2022 da Câmara Municipal de Curitiba, que decretara a perda de seu mandato.
Aduz o embargante que, nos termos do art. 11, §10, da Lei nº 9.504/1997, a alteração fática
superveniente que restabeleceu sua elegibilidade pode ser conhecida para o fim de se deferir o
registro de candidatura.
Pugna, ao final pelo imediato deferimento de sua candidatura e pelo restabelecimento de seus
direitos a receber recursos públicos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e a realizar propaganda eleitoral.
Em razão da alteração fática havida e diante da demonstração da plausibilidade do direito
invocado, foi deferida medida liminar autorizando que o candidato tivesse acesso a recursos
públicos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e
efetuasse propaganda eleitoral gratuita em favor de sua candidatura, até o julgamento dos
embargos de declaração por esta Corte (ID 43167424).
Intimados os impugnantes (ID 43170030), apenas EDER FABIANO BORGES ADÃO apresentou
manifestação (ID 43174412), aduzindo que a medida liminar concedida pelo Supremo Tribunal
Federal não pode ser conhecida por esta Corte, pois foi deferida após o prazo estabelecido no
art. 54 da Resolução TSE 23.609/2019 para o julgamento do registro. Argumenta, ainda, que o
referido provimento judicial foi concedido por meio de decisão monocrática inaudita altera pars e
tem caráter precário.
Requer a manutenção da Ação de Impugnação de Registro de Candidatura e do indeferimento do
pedido de registro.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, apresentou parecer opinando pela improcedência
das Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura e pelo deferimento do registro de Renato
de Almeida Freitas Júnior, ante a alteração jurídica superveniente, apta a afastar a incidência da

Num. 43178844 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/10/2022 19:26:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100319261481700000042144845
Número do documento: 22100319261481700000042144845
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:44:09
causa de inelegibilidade.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer dos presentes embargos.
Apesar de não haver na decisão embargada qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, a hipótese é de seu acolhimento, ante a superveniência de fato jurídico
relevante e capaz de afastar a inelegibilidade reconhecida no acórdão embargado.
Com efeito, embora no momento do julgamento das Ações de Impugnação de Registro de
Candidatura estivesse plenamente configurada a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “b”, da Lei
Complementar nº 64/1990, em 23/09/2022, o Min. Luis Roberto Barroso concedeu medida liminar
na reclamação nº 55948, suspendendo os efeitos da Resolução nº 05/2022 da Câmara de
Vereadores de Curitiba, que decretara a perda do mandado do embargante por quebra de decoro
parlamentar. A decisão restou assim ementada:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
RECLAMAÇÃO.
MEDIDA
CAUTELAR.
PARTICIPAÇÃO DE VEREADOR EM MANIFESTAÇÃO CONTRA O RACISMO
DENTRO DE IGREJA. ALEGADA QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. PRAZO
MÁXIMO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE CASSAÇÃO DO MANDATO.
SÚMULA VINCULANTE Nº 46.
1. Reclamação contra decisões judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
que negaram a antecipação de tutela recursal e mantiveram o ato da Câmara
Municipal de Curitiba que decretou a perda de mandato de vereador por quebra de
decoro parlamentar. O fundamento invocado para a punição foi a participação em
protesto contra o racismo nas dependências de igreja, após casos de homicídio de
pessoas negras com grande repercussão nacional.
2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante nº 46, segundo a qual “a definição dos
crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de
processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”. De
acordo com o reclamante, as decisões impugnadas aplicaram norma municipal que
prevê prazo máximo para a conclusão do processo de cassação do mandato
superior ao estabelecido pela legislação federal (DecretoLei nº 201/1967, art. 5º,
VII).
3. É possível e pertinente tratar a quebra de decoro como crime de responsabilidade
quando se trate de ato praticado por prefeito ou vereador. De fato, há precedentes
deste Tribunal nesse sentido, nos quais não é feita a distinção entre infração político
administrativa e crimes de responsabilidade em hipóteses como esta (v. Rcl 37.395,
Rel. Min. Luiz Fux; e Rcl 38.792, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Além disso, a
quebra de decoro é tipificada como crime de responsabilidade em inúmeros

Num. 43178844 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/10/2022 19:26:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100319261481700000042144845
Número do documento: 22100319261481700000042144845
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:44:09
dispositivos da Lei nº 1.079/1950, que define os crimes de responsabilidade
cometidos por autoridades como o Presidente da República, Ministros de Estado e
Ministros do STF.
4. As garantias legais do processo de cassação do mandato visam a proteger não
só o direito individual do parlamentar, mas, sobretudo, o princípio democrático. Em
respeito ao voto popular, tal punição deve resultar de procedimento que observe
com rigor as exigências legais. Precedente.
5. Na hipótese, o respeito ao devido processo legal, para além do aspecto
procedimental, assume também uma dimensão substantiva. É que a punição da
Câmara Municipal importou em restrição ao direito fundamental à liberdade de
expressão do parlamentar, exercida, no caso específico, em defesa de grupo
vulnerável, submetido a constantes episódios de violência.
6. Sem antecipar julgamentos, é impossível, no entanto, dissociar o ato da Câmara
de Vereadores de Curitiba do pano de fundo do racismo estrutural da sociedade
brasileira. Tal disfunção, ligada ao colonialismo e à escravização em sua origem, se
manifesta não apenas em situações de discriminação direta ou intencional, como
também na desigualdade de oportunidades e na disparidade de tratamento da
população negra.
7. Na situação aqui examinada, e talvez não por acaso, o protesto pacífico em favor
de vidas negras, feito pelo vereador reclamante dentro de igreja, motivou a primeira
cassação de mandato na história da Câmara Municipal de Curitiba.
8. Tendo em vista os contornos do caso, e em apreciação sumária própria das
medidas cautelares, tenho como plausível a alegação de violação à competência
privativa da União para dispor sobre a matéria. Por essa razão, determino a
suspensão dos efeitos das decisões reclamadas, sustando-se também a eficácia da
Resolução nº 5/2022, da Câmara Municipal de Curitiba. Perigo na demora
caracterizado pelo iminente indeferimento do registro da candidatura a deputado
estadual e pela proximidade do pleito eleitoral.
9. Liminar deferida.
Conquanto não haja previsão expressa no dispositivo, é evidente que incidência da inelegibilidade
é obstada em virtude da existência de decisão judicial anulando ou suspendendo os efeitos da
Resolução editada pela Câmara de Vereadores. Nesse sentido é a lição de Rodrigo López Zilio
(Direito Eleitoral, 6ª edição, página 246):
De outro giro, eventual manuseio de ação judicial, de per si, é um indiferente e não
afasta a pecha de inelegibilidade prevista na alínea b. Assim, o mero ajuizamento de
ação judicial contestando o resultado do julgamento efetuado pela respectiva Casa
Legislativa não tem o condão de suspender a inelegibilidade (TSE – Recurso
Ordinário nº 202 – Rel. Min. Neri da Silveira – j. 02.09.1998); diversa, porém, é a
situação em que existe determinação judicial – ainda que liminar – suspendendo os
efeitos da decisão emanada pela Casa Legislativa.

Em idêntico sentido é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 43178844 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/10/2022 19:26:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100319261481700000042144845
Número do documento: 22100319261481700000042144845
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:44:09
Ação rescisória. Litisconsórcio necessário. Inelegibilidade. Documento novo.
Os segundos colocados em eleições majoritárias, que assumiram o exercício dos
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, apenas em decorrência do indeferimento do
pedido de registro dos primeiros colocados, não são litisconsortes passivos
necessários em processo no qual se discute o pedido de registro formulado pelos
primeiros colocados, dado o caráter de provisoriedade daquele exercício, que
perdura até o julgamento definitivo do pedido de registro dos primeiros colocados,
inclusive em sede de ação rescisória.
É elegível o candidato que obtém, antes do pedido de registro, liminar suspendendo
a cassação de seu mandato de vereador pela Câmara Municipal.
Comprovada, por documento novo, a obtenção da liminar, julga-se procedente a
ação rescisória, para, em se afastando a inelegibilidade, deferir-se o pedido de
registro.
(TSE. Ação Rescisória nº 362, Acórdão, Relator Min. Arnaldo Versiani Leite Soares,
DJE 05/02/2010)
ELEIÇÃO SUPLEMENTAR MUNICIPAL. RECURSOS ESPECIAIS. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEFERIMENTO. INELEGIBILIDADES. ART. 14, PARÁGRAFO 7º,
DA CF. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. ALEGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. ART. 1º, I,
B, DA LC Nº 64/90. NÃO INCIDÊNCIA. LIMINAR JUDICIAL. SUSPENSÃO DA
CASSAÇÃO DE PARLAMENTAR POR QUEBRA DO DECORO. POSTERIOR
AFASTAMENTO DO ATO DE CASSAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL.
PROVIMENTO.
(...)
3. Estando suspensa, por medida liminar judicial, a cassação de mandato
parlamentar por quebra de decoro e tendo o ato de cassação sido afastado,
posteriormente, pelo próprio Legislativo local, não há falar na incidência da
inelegibilidade do art. 1°, I, b, da LC n° 64/90, ainda que o candidato não seja parte
na ação ajuizada por seu partido, que obteve a liminar, ou não tenha desistido da
ação individual por ele proposta.
(...)
(Recurso Especial Eleitoral nº 44711, Relator Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
Publicação: DJE 19/11/2015)

No caso dos autos, o embargante, após o indeferimento de seu de registro de candidatura,
obteve medida liminar junto Supremo Tribunal Federal suspendendo os efeitos da Resolução nº
05/2022 da Câmara Municipal de Curitiba.
Não obstante a obtenção da liminar tenha se dado após o indeferimento do pedido de registro de

Num. 43178844 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/10/2022 19:26:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100319261481700000042144845
Número do documento: 22100319261481700000042144845
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:44:09
candidatura, induvidoso o afastamento da causa de inelegibilidade, nos termos do artigo 11, §10
da Lei nº 9.504/97, que dispõe que “As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade
devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura,
ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a
inelegibilidade.”
Evidente que a medida liminar é fato jurídico superveniente e relevante, apto a afastar a
inelegibilidade do embargante, ainda que tenha sido concedida em caráter liminar e, portanto,
precário. Defender o contrário, como pretende o embargado Eder Fabiano Borges Adão, é negar
a eficácia das decisões liminares.
Caso a liminar seja alterada depois da manifestação das partes ou da apreciação pelo colegiado,
a hipótese é de inelegibilidade superveniente, a ser alegada por meios próprios, nos termos da
Súmula TSE 47.
Outrossim, é irrelevante o fato de o deferimento da liminar ter se dado após o prazo de oposição
dos embargos de declaração, na medida em que é entendimento pacífico na jurisprudência pátria
que, em prestígio à maximização do direito à elegibilidade, garantia fundamental, são aptas a
afastar a inelegibilidade alterações fáticas ou jurídicas ocorridas até o prazo para a diplomação
dos eleitos.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITA ELEITA. FATO SUPERVENIENTE
APTO
A
AFASTAR
A
INELEGIBILIDADE.
DATA–LIMITE.
DIPLOMAÇÃO.
CALENDÁRIO ELEITORAL. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90.
REJEIÇÃO DAS CONTAS. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. DECISÃO
JUDICIAL.
LIMINAR.
SUSPENSÃO
DOS
EFEITOS.
INELEGIBILIDADE
AFASTADA. PRECEDENTES. MÉRITO DA DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA
COMUM. REVISÃO. JUSTIÇA ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA No
41/TSE. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.I.
HISTÓRICO PROCESSUAL
(...)
3. Em processo de registro de candidatura, "as circunstâncias fáticas e jurídicas
supervenientes ao registro de candidatura que afastem a inelegibilidade, com
fundamento no que preceitua o art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, podem ser
conhecidas em qualquer grau de jurisdição, inclusive nas instâncias extraordinárias,
até a data da diplomação, última fase do processo eleitoral, já que em algum
momento as relações jurídicas devem se estabilizar, sob pena de eterna litigância ao
longo do mandato" (RO nº 96–71/GO, Rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS em
23.11.2016). Na mesma linha: RO nº 0600427–28/AP, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, PSESS em 13.11.2018, AgR–REspe nº 1840–28/SP, Rel. Min.
Henrique Neves da Silva, DJe de 25.9.2014, e REspe nº 384–55/AM, Rel. Min.
Luciana Lóssio, PSESS em 4.9.2014.
4. O limite temporal para o conhecimento de causa superveniente que restabeleça a
capacidade eleitoral passiva do candidato é o prazo fatal para a diplomação dos
eleitos, derradeira fase do processo eleitoral, a qual, no caso dos autos, findou em

Num. 43178844 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/10/2022 19:26:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100319261481700000042144845
Número do documento: 22100319261481700000042144845
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:44:09
18.12.2020, nos termos da Res.–TSE nº 23.627/2020.
5. Despicienda para o deslinde da lide o momento da efetiva diplomação dos eleitos
na municipalidade, porquanto o marco limite para aferição de alterações fáticas e
jurídicas ulteriores ao registro é o assinalado no calendário eleitoral. Precedente.
(...)
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060016836, Relator Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, DJE 16/04/2021)

Dessa forma, em vista da decisão liminar proferida pelo Min. Luís Roberto Barroso, que
suspendeu os efeitos da Resolução nº 05/2022 da Câmara de Vereadores de Curitiba que dava
suporte ao indeferimento do registro de candidatura, e sendo aplicável a regra disposta no artigo
11, §10, última parte, da Lei nº 9.504/97, a hipótese é de restabelecimento da elegibilidade do
embargante, a qual, nos termos da jurisprudência pátria, deve ser reconhecida neste momento
processual.
Afastada a incidência da inelegibilidade que fundamentara o indeferimento do registro, cumpre
verificar o preenchimento das condições de elegibilidade.
De início, houve a demonstração da regularidade dos atos da Federação Brasil da Esperança -
FÉ BRASIL - PT/PC do B/PV, conforme decisão proferida nos autos nº 0600859-
45.2022.6.16.0000 (ID 43106027).
O candidato apresentou declaração de bens (ID 43050035) e fotografia atendendo aos requisitos
previstos no art. 27, II, da Resolução TSE 23.609/2019.
Restou comprovado o preenchimento das condições de elegibilidade previstas no art. 14, §3º, da
Constituição Federal. O candidato é brasileiro e tem mais de 21 anos, consoante se infere do
documento de identificação juntado no ID 43022517. A alfabetização foi comprovada por meio do
diploma universitário apresentado (ID 43022519).
A certidão emitida pela Secretaria Judiciária, nos termos do art. 28 da Resolução TSE
23.609/2019, dá conta de que o candidato é alistado, está quite com a Justiça Eleitoral, possui
domicílio eleitoral no Paraná e é filiado ao Partido dos Trabalhadores, respeitando, em relação
aos dois últimos requisitos, a anterioridade de 6 (seis) meses exigida na Lei nº 9.504/1997.
O candidato exerce o cargo de vereador, circunstância que não gera a necessidade de desincompatibilização,
que não é exigida em relação aos parlamentares, não havendo impedimento para a candidatura.
Foram juntadas as certidões criminais da Justiça Federal de 1º e 2º graus (ID 43022523 e
45022526), assim como as certidões da Justiça Estadual, também de 1º e 2º graus (43022528,
43022529, 43022515 e 43022521). Todas as certidões são negativas, estando atendida a
exigência do artigo 27, III, “a” e “b”, da Resolução TSE 23.609/2019.
Segundo as informações prestadas, o candidato é civil, sendo-lhe inexigível a certidão da Justiça Militar

Num. 43178844 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/10/2022 19:26:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100319261481700000042144845
Número do documento: 22100319261481700000042144845
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:44:09
(artigo 27, III, “c”, da Resolução TSE 23.609/2019). Embora exerça cargo eletivo, não há previsão
constitucional de foro por prerrogativa de função para vereadores, inexistindo a obrigação de apresentação
de certidões de tribunais superiores.
Ademais, a fim de subsidiar a análise da eventual incidência das causas de inelegibilidade
previstas pelo artigo 1º, inciso I, alíneas “d”, “g”, “h”, “j”, "l" e “p”, da Lei Complementar nº 64/1990,
a Secretaria efetuou busca junto às listas divulgadas pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo
Tribunal de Contas da União, aos registros deste Tribunal (INFODIP, SADP e PJE) e ao Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa mantido pelo CNJ, as
quais, conforme se infere da informação ID 43079698, resultaram negativas em relação ao
candidato.
Assim, comprovado o preenchimento das condições de elegibilidade e afastada a incidência de
inelegibilidade, a hipótese é de deferimento do requerimento.
DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR, e, no mérito, por ACOLHÊ-LOS COM EFEITOS
INFRINGENTES, para o fim de JULGAR IMPROCEDENTES AS AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO AO
REGISTRO DE CANDIDATURA e, por consequência, DEFERIR O REGISTRO do embargante
para concorrer ao cargo de Deputado Estadual, pela Federação Brasil da Esperança – FE
BRASIL, com o nome de urna RENATO FREITAS e sob o n° 13.123.
FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600914-93.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - EMBARGANTE: RENATO DE ALMEIDA
FREITAS JUNIOR - Advogado do EMBARGANTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A - EMBARGADO: EDER FABIANO BORGES ADAO - Advogados do EMBARGADO:
WALTER GOMES CORREA NETO - PR0072736, PIERRE LOURENCO DA SILVA - RJ150278,
MARCELO NUNES MACHADO - PR70673, MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - PR32723-A -
EMBARGADO: FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO - Advogados do EMBARGADO:
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, com
efeitos infringentes, para o fim de julgar improcedentes as impugnações e deferir o pedido de registro de
candidatura, nos termos do voto da Relatora.

Num. 43178844 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/10/2022 19:26:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100319261481700000042144845
Número do documento: 22100319261481700000042144845
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:44:09
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica
Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 30.09.2022.